Tribunal: TJDFT
Processo: 0712176-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO OU DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DÍVIDA FOI CONTRAÍDA EM PROVEITO DA FAMÍLIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. À falta de alegação e demonstração de que a dívida encartada no título judicial em que se funda o cumprimento de sentença foi contraída em proveito da família, não se justifica a responsabilização patrimonial da esposa do executado, consoante a inteligência do artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil, e dos artigos 1.643, 1.644 e 1.664 do Código Civil.
II. Não pode ser admitida a afetação do patrimônio do cônjuge do executado na hipótese em que não se colhe dos autos nenhum fato a partir do qual possa ser presumida a sua responsabilidade solidária pelo débito cobrado.
III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.